Tribunal: STF
Processo: Rcl 35760
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança, em 5.7.2019, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Ação Trabalhista n. 0002212-40.2014.5.03.0019, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. Em 5.7.2016, o juízo da Décima Nona Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG deu parcial provimento aos pedidos formulados por Sérgio Ribeiro dos Santos contra Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança e Banco Santander (Brasil) S/A na Reclamação Trabalhista n. 0002212-40.2014.503.0019 e atribuiu responsabilidade solidária entre os réus por considerar ilícita a terceirização de mão de obra (fls. 72-89, e-doc. 4).
    Em 29.3.2017, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, ao julgar os recursos ordinários interpostos, manteve esse entendimento em acórdão redigido nos termos a seguir:
    “Em que pese o laudo ter indicado que a autora daquele processo laborava com malotes de outras empresas, nestes autos restou evidenciado, pela prova oral, que o reclamante prestou serviços em caráter exclusivo para o 2º reclamado (depoimento da testemunha Débora Oliveira Silva, f. 572/573).
    A prova oral (f. 571/574) evidenciou que as atividades do reclamante se ajustam ao núcleo da dinâmica empresaria! do banco tomador de serviços, de forma permanente, em função essencial à finalidade do negócio deste.
    Se não bastasse, confirmou também a prova oral a subordinação direta das pessoas que trabalhavam em tal atividade com os respectivos tomadores, identificando claramente a subordinação e fiscalização pelos prepostos das instituições (depoimento de Débora Oliveira Silva, f. 572). (...)
    Portanto, patente a caracterização dos serviços prestados como atividade-fim do tomador de serviços, que se trata de instituição financeira, o que faz incidir o disposto na Súmula n. 331, I, do TST, sendo correto o reconhecimento da formação do vínculo de emprego direto entre o reclamante e o 2º reclamado” (fl. 7, e-doc. 5).
    Contra esse acórdão Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento ao qual se negou provimento (fls. 262-278, e-doc. 4).
    Em 6.6.2019, a reclamante interpôs recurso extraordinário, pendente de julgamento, como consta em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho. 
    3. Contra o acórdão regional Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança ajuíza a presente reclamação. 
    A reclamante alega que “o acórdão reclamado, ao acolher a tese Ministerial de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Ressalta que “a ADPF 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Salienta que “a tese firmada insurge contra o enunciado da súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Requer medida liminar para “suspender (...) a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0002212-40.2014.5.03.0019 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 20, e-doc. 1). 
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada.
    4. Em 1º.8.2019, o Ministro Edson Fachin, então Relator desta reclamação, deferiu requerimento liminar da reclamante para suspender a Ação Trabalhista n. 0002212-40.2014.5.03.0019 até decisão final na reclamação e determinou a requisição de informações à autoridade reclamada e a citação dos interessados (e-doc. 10).
    Em 14.10.2019, Sérgio Ribeiro dos Santos, interessado, apresentou contestação (e-doc. 22).
    Em 5.11.2019, foram prestadas as informações requisitadas à autoridade reclamada (e-doc. 31).
    5. Em 17.12.2019, o Ministro Edson Fachin, então Relator, declarou-se impedido para conhecer da reclamação em exame e cassou a decisão na qual havia deferido o requerimento liminar (e-doc. 32), vindo-me os autos conclusos por redistribuição.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    6. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a ilicitude da terceirização de mão de obra para realização de atividade finalística. 
    7. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada. 
    Na espécie em exame, o acórdão reclamado foi proferido em 29.3.2017 (e-doc. 5). Este Supremo Tribunal julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 na Sessão Plenária de 30.8.2018 e a ata desse julgamento foi publicada no DJe de 4.9.2018, depois de proferida a decisão reclamada.
    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).
    “RECLAMAÇÃO - DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO - DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DO SUPREMO - ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008). 
    8. Quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, razão jurídica assiste à reclamante.
    O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Na decisão reclamada, concluiu-se pela ilicitude da terceirização, adotando-se entendimento do Plenário do Tribunal Superior do Trabalho (Enunciado n. 331/TST) pelo qual vedada a possibilidade de terceirização, com os seguintes fundamentos: 
    “Sabidamente, a intermediação de mão de obra é vedada pelo Direito do Trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador, salvo nas hipóteses de trabalho temporário ou nos casos de contratação de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como de funções especializadas ligadas à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 331, itens I e III, do Col. TST.
    É incontroverso nos autos que o reclamante, contratado pela 1ª reclamada, exercia diversas tarefas relacionadas à conferência e custódia de valores, conforme se verifica na contestação apresentada pela 1ª reclamada e no contrato de prestação de serviços firmado entre os reclamados (f. 442/512).
    O auto de inspeção realizado na sede da Prosegur (1ª reclamada) revela, com relação ao setor de tesouraria, que referida empresa mantém com os clientes um contrato de prestação de serviços de coleta de valores, os quais são lançados no sistema pelos empregados da Prosegur, e depois conferidos, gerando créditos a serem lançados nas contas desses clientes junto aos bancos por eles escolhidos. Contudo, esses valores não saem fisicamente da Prosegur, ficando ali custodiados, mediante contrato firmado com praticamente todas as instituições bancárias do Sistema Financeiro Nacional, que, quando precisam reabastecer caixas automáticos ou mesmo alguma agência bancária, enviam ordem à Prosegur para que remetam esse numerário ao local designado (f. 260-v/265-v).
    Em que pese o laudo ter indicado que a autora daquele processo laborava com malotes de outras empresas, nestes autos restou evidenciado, pela prova oral, que o reclamante prestou serviços em caráter exclusivo para o 2º reclamado (depoimento da testemunha Débora Oliveira Silva, f. 572/573).
    A prova oral (f. 571/574) evidenciou que as atividades do reclamante se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do banco tomador de serviços, de forma permanente, em função essencial à finalidade do negócio deste.
    Se não bastasse, confirmou também a prova oral a subordinação direta das pessoas que trabalhavam em tal atividade com os respectivos tomadores, identificando claramente a subordinação e fiscalização pelos prepostos das instituições (depoimento de Débora Oliveira Silva, f. 572).
    Portanto, patente a caracterização dos serviços prestados como atividade-fim do tomador de serviços, que se trata de instituição financeira, o que faz incidir o disposto na Súmula n. 331, I, do TST, sendo correto o reconhecimento da formação do vínculo de emprego direto entre o reclamante e o 2º reclamado” (fls. 6-7, e-doc. 5).
    Em 3.4.2018, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal julgou procedente reclamação análoga à presente na qual se alegava ofensa à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 
    Nesse julgamento a Primeira Turma assentou que, pelo § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995, é autorizada a terceirização pelas concessionárias de serviço público e concluiu que decisão de órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região pela qual afastada a aplicação desse dispositivo à situação concreta sem observância do princípio da reserva de plenário configura descumprimento à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. A ementa do acórdão tem a seguinte redação: 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 27.068-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2018). 
    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal também julgou procedentes a Reclamação n. 22.882/MA, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso (DJe 12.6.2018), e a Reclamação n. 27.173-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso (DJe 19.6.2018). 
    Em reclamações análogas à presente, ajuizadas por Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança, os Ministros deste Supremo Tribunal têm cassado decisões da Justiça do Trabalho nas quais se assenta a ilicitude da terceirização de atividades-fim da empresa tomadora. Confira-se, por exemplo, o precedente a seguir:
     “CONSTITUCIONAL TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SUPOSTA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Esta SUPREMA CORTE, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.2. Conforme consta no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o acórdão reclamado, proferido pela 1ª Turma do TST, nos autos da Ação Trabalhista nº 55500-61.2009.5.03.0023, não transitou em julgado, estando, aliás, com Recurso Extraordinário sobrestado.3. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo. Assim, não há qualquer prejuízo à parte agravante. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl. n. 36.054-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2019).
     Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 37.525, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.10.2019; Rcl n. 36.047, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.8.2019; Rcl n. 37.458-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 28.10.2019; e Rcl n. 35.765-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.10.2019.
    9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0002212-40.2014.5.03.0019 e determinar outra decisão seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e os arts. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora